Tribunal: TJPA
Processo: 0818235-44.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818235-44.2025.8.14.0000

REQUERENTE: OSVALDINO SOUSA ALMADA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO. PEDIDO FUNDADO EM CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI. REITERAÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por
Osvaldino Sousa Almada
, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no
art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, visando desconstituir sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000257-22.2012.8.14.0072, que o condenou pela prática do crime previsto no
art.

157, §3º, do Código Penal Brasileiro.
A decisão foi confirmada em segunda instância e transitou em julgado. O requerente alega que a condenação violou os
arts. 155 e 197 do CPPB
, por ter se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório. Requer absolvição com base no
art. 386, VII, do CPPB
. O Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento da ação, por configurada reiteração de pedido anterior já julgado (processo nº 0804765-43.2025.8.14.0000), sem apresentação de novas provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presente revisão criminal, embora sob nova fundamentação jurídica, pode ser conhecida diante da existência de revisão anterior já apreciada e julgada improcedente, à luz do
art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de revisão criminal somente é admitida quando fundada em novas provas, nos termos do
art. 622, parágrafo único, do CPPB
, como forma de preservar a coisa julgada e a segurança jurídica.

A anterior revisão criminal (nº 0804765-43.2025.8.14.0000) já analisou a validade da confissão extrajudicial, dos depoimentos policiais colhidos em juízo e da ausência de exames técnicos, decidindo, de forma unânime, que a condenação se baseou em prova lícita e idônea.

A presente ação não apresenta qualquer elemento novo que altere o conjunto probatório anteriormente examinado. A tentativa de enquadrar a tese em nova roupagem jurídica — de "contrariedade à evidência dos autos" para "contrariedade a texto expresso de lei" — não descaracteriza a reiteração, pois o núcleo do pedido permanece o mesmo: rediscutir a suficiência da prova que sustentou a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que não se admite revisão criminal para simples revaloração do acervo probatório, tampouco para reiteração de argumentos já apreciados, sem a juntada de novas provas.

A ausência de elementos inovadores impede o conhecimento da ação, sob pena de tornar a revisão criminal um sucedâneo recursal infinito, em afronta à estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de pedido de revisão criminal, sem apresentação de novas provas, é inadmissível, nos termos do
art. 622, parágrafo único, do CPPB
.

A modificação da fundamentação jurídica do pedido, sem alteração dos elementos fáticos subjacentes, não descaracteriza a reiteração vedada pela lei processual penal.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já consideradas válidas e suficientes em decisão anterior transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 994.414/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC 922.525/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ - AgRg no REsp: 2034162 RJ 2022/0333025-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023; STJ - REsp: 00000000000002225338 RJ 2025/0287669-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/12/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em NÃO CONHECER da PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por OSVALDINO SOUSA ALMADA, devidamente qualificado nos autos, com fundamento
no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, buscando desconstituir a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000257-22.2012.8.14.0072, que o condenou pela prática do crime
do art. 157, §3º, do Código Penal Brasileiro
, decisão esta confirmada em grau de recurso e com trânsito em julgado.

Em sua petição inicial, o requerente sustenta, em síntese, que a condenação foi manifestamente contrária ao texto expresso da lei, especificamente aos
artigos 155 e 197 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Argumenta que o decreto condenatório se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, não corroborados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destaca que as provas se resumem a testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay
) e a Confissão extrajudicial retratada.

Por fim, o requerente faz a distinção da presente ação com a revisão criminal anteriormente ajuizada (nº 0804765-43.2025.8.14.0000), defendendo não se tratar de mera reiteração, uma vez que a ação anterior versava sobre a tese genérica de "decisão contrária à evidência dos autos", enquanto a atual se funda na tese específica de "decisão contrária a texto expresso de lei". Requer, ao final, a procedência da ação para rescindir a condenação e ser absolvido, com base
no art. 386, VII, do CPPB.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal. O órgão ministerial argumenta que a ação é mera reiteração de pedido anterior já apreciado e julgado improcedente, o que encontra óbice no
art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Sustenta que, embora a defesa tente dar uma nova roupagem jurídica à tese, os fundamentos de fato e o núcleo da argumentação, qual seja: a insuficiência probatória, são substancialmente idênticos aos da primeira revisão, caracterizando um uso indevido do instituto e uma afronta à coisa julgada. Subsidiariamente, caso conhecida a ação, manifesta-se por sua improcedência.

É o relatório, que submeto à revisão.

VOTO

A questão central a ser dirimida cinge-se à admissibilidade da presente Ação de Revisão Criminal, em face da existência de anterior revisão já julgada por esta Egrégia Seção de Direito Penal, o que atrai a incidência do óbice previsto no
art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 622.
[...]
Parágrafo único.
Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.

Tal dispositivo visa proteger a coisa julgada e a segurança jurídica, impedindo que a revisão criminal seja utilizada como um recurso perpétuo para rediscutir matérias já exaustivamente analisadas e decididas pelo Poder Judiciário.

A revisão criminal, nos termos do
art. 621 do CPPB
constitui instrumento excepcional destinado à correção de decisões condenatórias injustas, devendo seu cabimento ser demonstrado de forma precisa e categórica, sem reexame de mérito em via ordinária.

Trata-se de ação criminal autônoma de impugnação e que não constitui sucedâneo recursal, atraindo o pressuposto do interesse de agir e da legitimidade da parte, consolidando-se como medida excepcional, voltada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado, fundada na existência de erro judiciário, prova de inocência do condenado, ou nulidade insanável nos termos do supracitado
art. 621 do CPPB
.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que a coisa julgada se apresenta como um dos principais institutos de aspecto processual, dado seu amparo constitucional e sua natureza de direito fundamental. Preconizada pelo
art. 5º XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988
, tem como fundamento a garantia da imutabilidade das decisões judiciais em face das quais já se esgotaram todos os meios de impugnação previstos. Seu objetivo é impedir o novo julgamento de um mesmo fato já submetido à apreciação de todas as instâncias, visando assegurar a estabilidade da justiça.

Nesse sentido é a doutrina pátria, conforme se transcreve:

"Ainda, trata-se de via excepcional, o que implica dizer que, justamente por servir como o instrumento capaz de relativizar o pressuposto processual fundamental da coisa julgada, somente poderá ser utilizada em casos que, além de se enquadrarem nas hipóteses de cabimento, sejam dotados de um erro fático-jurídico ( ou somente jurídico) manifesto e/ou um vício grave. Do contrário, passará a servir como nova apelação, daí sim comprometendo a segurança jurídica. (
LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025
.)."

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

Nesse sentido, análise de sua admissibilidade, portanto, requer juízo estrito quanto à pertinência das causas invocadas e à plausibilidade das alegações, sem, contudo, adentrar, neste primeiro momento, no mérito da revisão pretendida.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente já se valeu de Ação Revisional anterior (processo nº 0804765-43.2025.8.14.0000), a qual teve seu mérito apreciado e o pedido julgado improcedente, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EXAME CADAVÉRICO. FALTA DE PERÍCIA BALÍSTICA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, ajuizada contra condenação pela prática do crime de latrocínio. A defesa sustenta contrariedade à evidência dos autos, ausência de exame cadavérico e de perícia de confronto balístico, arma sem sinais de disparo, menção a outro possível autor com características distintas e nulidades por ausência de intimação pessoal da sentença e do acórdão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos; (ii) saber se a ausência de exame cadavérico, de perícia balística e a existência de suposto terceiro autor invalidam a condenação; (iii) saber se houve nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do requerente da sentença e do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, prevista no art. 621, do CPP, é medida excepcional e não se presta à simples rediscussão de elementos probatórios já apreciados no processo de conhecimento, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Deve se limitar a hipóteses de flagrante contrariedade à evidência dos autos, erro de direito ou prova falsa.

4. No caso, os elementos apresentados como ausência de exame cadavérico e de perícia balística, não configuram violação à evidência dos autos.
A condenação foi lastreada em prova lícita e idônea, com destaque para a confissão extrajudicial do réu, a prisão em flagrante com a arma em mãos e os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo
.

5. A existência de relato sobre outro possível autor foi devidamente enfrentada nas instâncias ordinárias, não havendo demonstração de erro evidente na valoração judicial. O pedido de revisão busca reavaliar provas já analisadas, o que não se admite nessa via.

6. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença não procede, pois o réu encontrava-se foragido, sendo regularmente assistido por advogada dativa, que interpôs recurso de apelação. A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade arguida.

7. Também não se verifica nulidade por falta de intimação pessoal do acórdão, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que basta a intimação da defesa técnica na segunda instância, especialmente quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa.

8. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à inadequação da revisão criminal como via para novo juízo subjetivo das provas, nem para correção de eventual alteração jurisprudencial superveniente.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação de revisão criminal julgada improcedente.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I, e 140-A

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 994.414/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg no HC 922.525/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/09/2024.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0804765-43.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/06/2025 )

Naquela oportunidade, a defesa sustentou, sob o fundamento de
"contrariedade à evidência dos autos"
(
art. 621, I, parte final, do CPPB
), a insuficiência do conjunto probatório, apontando a ausência de perícias e a fragilidade das provas que levaram à condenação.

Ao julgar improcedente o pedido, esta Egrégia Seção de Direito Penal foi categórica ao afirmar que a condenação se baseou em
"prova lícita e idônea"
, destacando expressamente a validade e a suficiência dos seguintes elementos:

A
confissão extrajudicial
do réu;

A sua
prisão em flagrante
com a arma em mãos; e

Os
depoimentos testemunhais
(dos policiais militares) colhidos em juízo.

Na presente ação, o revisionando, sob um novo enquadramento jurídico, alega que a condenação é "contrária ao texto expresso da lei penal"
(art. 621, I, primeira parte, do CPPB
), por suposta violação aos
artigos 155 e 197 do mesmo diploma
. Contudo, a análise da petição inicial revela que o alvo da impugnação permanece rigorosamente o mesmo: a validade da confissão extrajudicial e a suficiência dos depoimentos dos policiais militares.

É nítido que a presente revisão, embora invocando dispositivos legais distintos, busca rediscutir o valor probatório dos mesmíssimos elementos que já foram objeto de apreciação e validação no acórdão da primeira revisão criminal. A tentativa de reclassificar a tese de "contrariedade à evidência dos autos" para "contrariedade a texto expresso de lei" não altera a substância do pedido, que consiste, em sua essência, no reexame do conjunto fático-probatório. Trata-se de uma manobra argumentativa que não tem o condão de superar a barreira da coisa julgada.

Ademais, por ocasião da apelação à sentença ora revisionada, esta Corte Recursal expressamente reanalisou o conteúdo probatório e manteve a condenação, conforme ementa abaixo:

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PEDIDO DE. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas tanto perante a polícia quanto em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante
. 2 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator . Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.(
TJ-PA - APR: 00002572220128140072 BELÉM, Relator.: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 15/07/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 15/07/2020
)

Portanto, nota-se que já houve por duas vezes pronunciamento judicial sobre a suficiência das provas. Já foi afirmado que a confissão extrajudicial e os depoimentos dos policiais, no contexto daqueles autos, eram aptos a sustentar a condenação. Questionar novamente a legalidade desses mesmos elementos, ainda que por um prisma jurídico ligeiramente diferente, é, inequivocamente, reiterar pedido já decidido.

Dessa forma, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada, não havendo nos autos a apresentação de "novas provas", conforme exige a parte final do
parágrafo único

do art. 622 do CPPB
.

A coisa julgada constitui elemento de estabilidade das relações jurídicas e não pode ser desconstituída por mero inconformismo, conforme se posiciona a doutrina,
in verbis
:

Após o transito em julgado, em regra, a revisão interposta frente à evidência dos autos só será possível caso demonstrado que o réu foi condenado de forma abrupta, sem que houvesse nenhuma prova que embasasse, nem mesmo minimamente, um juízo condenatório, ou quando demonstrada a presença de uma prova expressa de sua inocência, que não foi observada. É preciso uma decisão teratológica que não deixe nenhuma margem para interpretação diversa.
LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.).

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

O entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVISÃO CRIMINAL . NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em razão da impossibilidade de revisão da tipificação penal da conduta do agravante sem reexame de provas. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de readequação típica da conduta do agravante para o crime de extorsão simples (art. 158 do CP), sem necessidade de reexame do conjunto probatório. III . Razões de decidir3. O acórdão recorrido demonstrou, com base nas provas dos autos, que a privação da liberdade da vítima ocorreu de forma juridicamente relevante, configurando o crime de extorsão mediante sequestro. 4.
A jurisprudência exige a observância do contraditório e da ampla defesa na revisão criminal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para mera rediscussão da prova já analisada em duplo grau de jurisdição
. 5. A decisão monocrática destacou que não há contradição entre as provas e o tipo penal imputado ao agravante, afastando a alegação de constrangimento ilegal.IV. Dispositivo e tese6 . Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas. 2 . A privação da liberdade juridicamente relevante configura o crime de extorsão mediante sequestro."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 159; Código de Processo Penal, art. 622, § 2º .Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 15.10.2015. (
STJ - AgRg no HC: 911007 RJ 2024/0158385-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS . DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART . 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP . DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO . NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos . Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n . 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.3 . No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica .5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023) . Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).6 . O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n . 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).8 . Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.9. Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no AREsp: 1920189 SP 2021/0200098-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES . REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. 150,6KG DE "MACONHA". REGIME MAIS GRAVOSO. IDONEIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU VIOLAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu revisão criminal, sob alegação de erro na dosimetria da pena, sem apresentação de novos elementos probatórios ou demonstração de violação expressa à lei. A parte embargante, inconformada com a decisão, requer a revisão da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível admitir a revisão criminal como meio de reanálise da dosimetria da pena e do regime de cumprimento; e (ii) se o agravo regimental interposto atende aos requisitos legais e se há fundamento para alterar a decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em caso de descoberta de novas provas, violação de texto legal expresso ou manifesta desproporcionalidade na fixação da pena
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser agravado com base na natureza e quantidade da droga apreendida, desde que devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante. 5 . A parte agravante não apresentou novos elementos probatórios nem demonstrou qualquer violação ao texto expresso da lei, limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados no processo originário. 6. Assim, ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, é inviável a utilização da revisão criminal para rediscutir o mérito da condenação ou a dosimetria da pena . 7. O agravo regimental, embora tempestivo e formalmente adequado, revela-se como mero inconformismo com a decisão recorrida, sem apresentar argumentos aptos a modificar o entendimento firmado. IV. RECUDESPROVIDO. (DO. (
STJ - EDcl na RvCr: 6268 MS 2024/0332824-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL DISTINTA DA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL, MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FEITO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. Se o requerente busca apenas e tão somente utilizar a ação de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, descabe falar-se em revisão do julgado, pois para tanto não se presta a medida excepcional. Precedentes. 2 .
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação por órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie.
3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora
.(TJ-PA - RVCR: 00071333920178140000 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/01/2019)

Não há demonstração de que a condenação tenha se fundado em prova sabidamente falsa (
art. 621, II CPPB
), tampouco foi trazida nova prova de inocência (
art. 621, III do CPPB
). Também não se comprova violação patente ao texto da lei ou à evidência dos autos (
art. 621, I do CPPB
), de modo a justificar a excepcional desconstituição da coisa julgada.

Quando se suscita que a decisão condenatória está dissociada das provas ou dos fatos incontestes que constam no processo, isto não pode ser confundido com a simples reavaliação probatória ou com a busca por uma interpretação probante. A contrariedade deve ser manifesta e gritante.

A inadmissibilidade da presente ação é medida que se impõe, conforme entendimento do STJ plenamente cabível à espécie:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . LIMITES DA REVISÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão proferido em sede de revisão criminal que absolveu o recorrido do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e redimensionou a pena pelo crime de associação para o tráfico (art . 35 da Lei n. 11.343/2006) para 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, além de 1.277 dias-multa . 2. O acórdão recorrido fundamentou a absolvição na ausência de apreensão de drogas e na insuficiência de provas para comprovar a materialidade do crime de tráfico, bem como revisou a dosimetria da pena aplicada ao crime de associação para o tráfico, afastando a causa de aumento prevista no art. 40, IV, Lei n. 11 .343/2006.3. O Ministério Público sustenta que a revisão criminal foi utilizada indevidamente como terceira instância recursal, em violação aos artigos 621, inciso I, e 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e que a absolvição e a redução da pena basearam-se em revaloração subjetiva de provas já analisadas, sem a apresentação de novas provas.II .
Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal pode ser admitida sem a apresentação de novas provas, em violação ao art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a absolvição do crime de tráfico de drogas e a redução da pena pelo crime de associação para o tráfico, com base em revaloração subjetiva de provas, extrapolam os limites do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal . III. RAZÕES DE DECIDIR5. A revisão criminal constitui ação de natureza excepcional, não se prestando como terceira instância recursal para reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos ou para que novos julgadores imponham sua própria valoração discricionária à dosimetria da pena.Sua finalidade restringe-se à correção de erro judiciário manifesto, decisão flagrantemente contrária à evidência dos autos ou à lei, e não à simples revaloração subjetiva do conjunto probatório
.6. A absolvição do crime de tráfico de drogas em sede revisional, sob o fundamento de ausência de apreensão direta de substâncias entorpecentes com o acusado, quando a condenação original se lastreia em provas robustas como interceptações telefônicas e depoimentos que demonstram a posição de liderança e coordenação em organização criminosa, extrapola os limites do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. A expressão "contrária à evidência dos autos" não autoriza a desconstituição da condenação pela mera insuficiência ou precariedade de provas, mas sim quando a decisão se divorcia completamente dos elementos existentes, revelando um erro judiciário patente.7 . No contexto de criminalidade organizada, a prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não se restringe à flagrância da posse direta, sendo legítimo o reconhecimento do crime a partir de um conjunto probatório que demonstre a gerência e o comando da atividade ilícita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de apreensão de drogas diretamente com o agente não afasta a materialidade do delito se comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão com ao menos um corréu.8. A causa de aumento de pena prevista no art . 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 não exige a apreensão ou perícia da arma de fogo, sendo suficiente a comprovação do seu uso por outros meios de prova, como depoimentos e interceptações.9 . A reanálise da dosimetria da pena em revisão criminal, promovendo nova aplicação da sanção com base em critérios subjetivos dos julgadores da revisão e afastando majorantes sem demonstração de manifesta ilegalidade ou contrariedade expressa à lei, desvirtua a finalidade da ação rescisória. Alterações de entendimento jurisprudencial posteriores ao trânsito em julgado não podem servir de base para desconstituir a coisa julgada em sede revisional, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE10 . Resultado do Julgamento: Recurso provido para cassar o acórdão proferido na revisão criminal e restabelecer o acórdão da apelação, com a condenação do recorrido pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, fixando a pena total em 25 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 3.016 dias-multa.Tese de julgamento:1.
A revisão criminal não pode ser admitida sem a apresentação de novas provas, conforme o art . 622, parágrafo único, do Código de Processo Pena
l.
2. A absolvição ou redução de pena em revisão criminal deve observar os limites do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo vedada a revaloração subjetiva de provas já analisadas
.3. A condenação por tráfico de drogas pode ocorrer mesmo sem apreensão direta de entorpecentes com o acusado, desde que comprovado o liame subjetivo entre os agentes e a atuação em prol da organização criminosa.4. A causa de aumento de pena prevista no art . 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de apreensão ou perícia da arma de fogo, bastando a comprovação por outros meios de prova.Dispositivos relevantes citados: CPP, arts . 621, I, e 622, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV .Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 1.000.955/PB, Rel. Min . Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 477.839/RJ, Min . Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05.02.2019. (
STJ - REsp: 00000000000002225338 RJ 2025/0287669-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/12/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO MATUTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO SUBJETIVA DA PROVA IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 621, I, CPP . RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. I - O agravo regimental se destina a infirmar os fundamentos de decisões proferidas monocraticamente, não sendo pertinentes as considerações acerca do mérito da ação penal originária, o qual já foi decidido e alcançado pela coisa julgada. II - A revaloração subjetiva da prova pelos Tribunais de Justiça, que não é admitida em sede de revisão criminal, não se confunde com a possibilidade de revaloração de provas na hipótese de julgamento de recursos especiais e de habeas corpus de competência do Superior Tribunal de Justiça. Institutos jurídicos distintos . III -
Não há que se falar em contrariedade à evidência dos autos, para os fins do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que há mera discordância subjetiva quanto ao modo de apreciação do caso concreto
.Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no REsp: 2034162 RJ 2022/0333025-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023
)

Admitir o processamento desta ação seria transformar a revisão criminal em uma indevida "terceira apelação", permitindo a perpétua rediscussão do mérito, o que é expressamente vedado pela legislação processual e pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, voto pelo
não conhecimento
da ação, por se tratar de mera reiteração de matéria já decidida.

É como voto.

Sessão de Direito Penal do ano judiciário de 2026, no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que leva o nome do saudoso Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026